Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. DISTINÇÃO.

1. Conforme descrito no art. 2o, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023, para a concessão do referido indulto é necessário que se trate efetivamente de condenação à pena de multa, observado o que dispõem os artigos 49 e seguintes do Código Penal.

2. A pena de multa não se confunde com a de prestação pecuniária. A pena de multa é calculada em dias-multa, no mínimo de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta), e o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário (art. 49 do CP). Enquanto a prestação pecuniária é fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos (art. 45, §1o, do CP).

3. No caso dos autos, a despeito de eventuais equívocos materiais na sentença condenatória, é possível afirmar que a sanção em questão imputada ao sentenciado tem natureza de prestação pecuniária e não de multa efetivamente, pelo modo de fixação, ou seja, pagamento no valor de um salário-mínimo vigente, o equivalente a R$ 1.320,00.

4. Recurso não provido.